Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL (VIGILÂNCIA). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LTCAT REFERENTE A OUTRO SERVIDOR. DOCUMENTO INAPTO A COMPROVAR A SITUAÇÃO DO RECORRENTE. STJ. PUIL 413/RS. ADICIONAL QUE SERIA DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. SERVIDOR APOSENTADO. VERBA PROPTER LABOREM. ADICIONAL NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de adicional de periculosidade desde a elaboração do laudo pericial comprobatório até a aposentadoria do recorrido, em 03/07/2017. Em suas razões, alega o recorrente que a sentença considerou apto para a comprovação da periculosidade LTCAT referente a outro servidor, o qual não espelha a realidade em que o recorrido trabalhava. Defende a imprescindibilidade de elaboração de laudo específico para cada servidor.
II. O feito encontrava-se suspenso em razão do incidente de uniformização de jurisprudência UNJ 2019.00.2.003106-8, o qual restou inadmitido por não se verificar mais presente entendimento divergente entre as Turmas Recursais do DF. Com efeito, constatou-se que: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, para o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade revela-se indispensável a produção de prova pericial complexa e individualizada, de modo a atestar as reais condições habituais de trabalho no exato local de atividade daquele que postula eventual benefício. Assim, para as turmas recursais, mostra-se impossível a utilização de prova emprestada, mormente quando esta foi realizada em ambiente distinto ao que o pleiteante exerce suas funções”.
III. Na espécie, o recorrido é servidor aposentado que, na atividade, ocupou cargo de agente de gestão educacional, especialidade vigilância, vindo agora a pleitear adicional de periculosidade. Para tanto, colacionou aos autos o LTCAT no 1042/2017, prova emprestada juntada nos autos da ação no 2016.01.1.090565-8 (ID 10361509), além do LTCAT 00332/2019 (ID 10361495), ambos referentes a outros servidores, relativos ao mesmo cargo. Juntou também Despacho SEI-GDF SEFP/SAGA/SUBSAUDE/DISPSS/GST, elaborado em 11/02/2019, no qual o Distrito Federal se posiciona pelo pagamento do adicional de periculosidade aos Agentes de Gestão Educacional (Vigia ou Vigilante) porque exercem atividades previstas na Norma Regulamentadora NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
IV. Os laudos periciais apresentados para embasar o pedido do recorrente concluíram que aqueles servidores, no local e função que atuavam, fariam jus à concessão do adicional de periculosidade. Contudo, não há como concluir que o perigo a que se submetem os servidores paradigmas seria o mesmo da parte recorrida.
V. Com efeito, resta sedimentado que na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições de perigo, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de periculosidade pleiteado. Essa prova não é mais possível para o recorrente, que se encontra aposentado.
VI. Ademais, o STJ, firmou que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1222711, 07359386820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Uma vez que o servidor não obteve o laudo individualizado antes de ingressar na inatividade, o pedido deve ser julgado improcedente. Precedentes: Acórdão n.1195530, 07140787420198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1193008, 07145740620198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192851, 07120382220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 19/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).